Tribunal: TJMT
Processo: 1014110-33.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014110-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (AGRAVANTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (AGRAVADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), NATHALIA MORETTES DA SILVA PEREIRA - CPF: 701.497.351-70 (ADVOGADO), RAYNER DIOGO DA SILVA LOPES - CPF: 024.072.781-94 (ADVOGADO), VAGNER SILVA DE JESUS - CPF: 018.356.731-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VEÍCULO DE PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ESSENCIALIDADE. REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços hospitalares, contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de veículo de sua propriedade e determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação do bem, no valor de R$ 39.347,09, oriundo de ação de cobrança proposta pela empresa pública municipal de saneamento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar se o veículo penhorado, de propriedade da pessoa jurídica executada, pode ser considerado impenhorável à luz do art. 833, V, do CPC/2015, em razão de suposta imprescindibilidade para o desempenho das atividades hospitalares.

III. Razões de decidir

3. A norma contida no art. 833, V, do CPC/2015 admite a impenhorabilidade de bem móvel desde que comprovadamente necessário à atividade profissional do executado, inclusive pessoa jurídica.

4. A jurisprudência admite a extensão da regra a bens utilizados por pessoas jurídicas, desde que demonstrada, por documentos objetivos, a essencialidade do bem à atividade-fim.
5. No caso concreto, a parte agravante não apresentou documentação idônea apta a comprovar o uso contínuo e indispensável do veículo às funções logísticas da clínica, limitando-se a juntar fotografias do veículo utilitário (Doblo), sem respaldo funcional, operacional ou contábil que vincule o bem à sua atividade essencial.

6. A mera alegação de necessidade, desacompanhada de prova documental robusta, não é suficiente para afastar a penhorabilidade, especialmente quando ausente qualquer demonstração de que a privação do uso inviabilizaria o funcionamento da empresa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Revogação do efeito suspensivo anteriormente deferido.

Tese de julgamento:
"1. A alegação de impenhorabilidade de veículo com base no art. 833, V, do CPC exige prova documental concreta da essencialidade do bem às atividades da pessoa jurídica executada. 2. A ausência de tais provas inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade, ainda que o bem seja alegadamente utilizado em serviços hospitalares."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.757.405/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.09.2018, DJe 27.11.2018; TJMG, AI 1.0000.24.468654-9/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 25.03.2025; TJSP, AI 2116352-36.2025.8.26.0000, Rel. Des. Penna Machado, j. 04.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica

Mater Clin Clínica Maternidade e Pronto SS Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de Rondonópolis, que,

nos autos da
Ação de Cobrança
, em fase de cumprimento de sentença, movida pela Sanear - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis, indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de veículo objeto de constrição e ordenou a expedição de mandado de penhora e avaliação do Fiat Doblò Cargo 1.4, placa NPG-9736/MT (ids. 284297383 e 284297390).

O Recorrente sustenta, em síntese, que o automóvel penhorado

constitui o único bem utilizado no exercício de suas atividades hospitalares, sendo, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil.

Alega que o referido veículo é utilizado diariamente para a aquisição de insumos, transporte de roupas para lavanderia, retirada de medicamentos, protocolização de documentos e apoio logístico, de modo que a constrição imposta é irreversível e acarretará prejuízos à população atendida pela clínica.

Argumenta que o Magistrado de 1º Grau

não levou em consideração as provas constantes dos autos, notadamente as fotografias.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a impenhorabilidade do veículo constrito no âmbito do cumprimento de sentença (id. 284297377).

O recurso foi inicialmente distribuído à 4ª Câmara de Direito Privado, porém, por determinação da Desembargadora Serly Marcondes Alves, considerando a natureza da matéria discutida e com fundamento no artigo 21-A, incisos I e II, e respectivas alíneas, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, foi redistribuído a esta Câmara de Direito Público, a quem coube sua análise. (id. 284961871).

O efeito suspensivo foi deferido, em parte, somente para autorizar que a Agravante permaneça na posse do veículo Fiat

Doblò
Cargo 1.4, placa NPG-9736/MT, como depositária fiel, até ulterior deliberação quanto à eventual alienação judicial (id. 285407389).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas no agravo
e pugnando pelo seu desprovimento
(id. 289514868).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Revela este recurso que a irresignação da Agravante se refere à decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de impenhorabilidade de veículo de sua propriedade, bem como
ordenou a expedição de mandado de penhora e avaliação do automóvel

Fiat Doblò Cargo 1.4, placa NPG-9736/MT
, cujo teor relevante restou consignado nos seguintes termos:

“[...]Vistos, etc. O SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS em sede de cumprimento de sentença, movido em face de MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA. Conforme se verifica em ID. 177466371, o executado pugnou pela impenhorabilidade do veículo Fiat Doblo Cargo 1.4, Placa NPG9736– MT, declarando que este se trata de bem essencial par o desenvolvimento das atividades do hospital. O exequente pugnou pelo desacolhimento das razões, pois desacompanhadas de provas requerendo o prosseguimento do feito, como pedido de expedição de mandado de penhora, avaliação remoção do bem (id. 180162770).

[...]

Analisando os autos, todavia, o executado sequer juntou quaisquer documentos que evidenciem que o veículo é utilizado como instrumento de trabalho e seus afazeres diários, verifica-se claramente a ausência de documentos aptos a comprovar o alegado. Logo, não houve comprovação de impenhorabilidade, de modo que meras imagem desacompanhadas de documentos que evidenciem a alegação, não merecem guarida. Veja-se que o executado não acostou nenhuma comprovação de necessidade do veículo para afazeres diários. Nessas condições, não há como se reconhecer a alegada utilização do bem como instrumento de trabalho ou de necessidade deste para o dia a dia, uma vez que a petição é totalmente genérica e desacompanhada de documentos, bem como não há indicação de que o veículo é destinado ao exercício da profissão do executado ou que se privado de seu uso terá algum prejuízo apto a enseja qualquer meio de impenhorabilidade. Dessa forma, não há elementos mínimos para se aferir a arguição de impenhorabilidade do veículo. 1.

Diante do exposto, por completa ausência de provas, REJEITO a arguição d impenhorabilidade do veículo. 2.

1.
Diante do exposto, por completa ausência de provas,
REJEITO
a arguição de impenhorabilidade do veículo.

2.
Intime-se o exequente para que, em 15 (quinze) dias, apresente o cálculo atualizado, considerando os descontos feitos, e requeira o que entender por direito quanto ao prosseguimento da execução.

3.

DETERMINO
a expedição do competente mandado de penhora e avaliação do veículo
Fiat Doblo Cargo 1.4, Placas NPG 9736-M,
o qual deverá ser realizado no endereço disponibilizado pelo exequente, qual seja: estacionamento da Lavanderia do Hospital MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA, à Rua 7 de Setembro, nº 375, Vila Birigui, Rondonópolis/MT, CEP: 78.705-010.

3.1.
Determinando a restrição de circulação do veículo via RENAJUD em nome do executado, caso a medida ainda não tenha sido feita.

4.
Intime-se o executado no momento da penhora (art. 841, § 3º, do CPC) ou pela via postal (art. 841, § 2º, CPC), de que o prazo para opor embargos à penhora é de
30 (trinta) dias
, contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária; III - da intimação da penhora (art. 16 da Lei nº 6.830/1980). [...]”.
(ids. 284297383 e 284297390)
Destaque original

Inconformada, a Agravante sustenta, em síntese, que o veículo constrito é indispensável às suas atividades, por ser utilizado em serviços logísticos essenciais, motivo pelo qual seria impenhorável, nos termos do art. 833, V, do CPC.

Além disso, afirma

que não foram consideradas as provas constantes dos

autos, especialmente as fotografias.

Na origem, a Ação de Cobrança foi ajuizada pela Sanear – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis –, com o objetivo de receber débitos da Mater Clin Clinica maternidade e Pronto SS Ltda., pessoa jurídica de direito privad
o, ora Agravante,
oriundos da prestação de serviços de fornecimento de água, esgoto e coleta de lixo, no valor de R$ 39.347,09, cujo pedido foi julgado procedente.

Na fase de cumprimento de sentença, não foram localizados ativos financeiros da empresa passíveis de penhora, e a tentativa de acordo entre as partes restou infrutífera (ids. 161105168 e 165889882 - autos de origem).

Diante disso, foi determinada a penhora do veículo Fiat

Doblò
Cargo 1.4, placa NPG-9736/MT, de propriedade da
Agravada.

A constrição foi impugnada sob alegação de impenhorabilidade, por se tratar de bem destinado às atividades hospitalares; contudo, o pedido foi indeferido pelo
Juízo

singular, sendo essa decisão o objeto do presente recurso.

Com efeito, o art. 833, V, do CPC, assegura a impenhorabilidade dos bens móveis úteis ou necessários ao exercício da profissão do executado. O dispositivo tem como finalidade resguardar o mínimo existencial funcional, evitando que a medida executiva comprometa a continuidade da atividade econômica lícita e essencial à coletividade.

Ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de extensão da impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC, a bens de pessoas jurídicas, desde que comprovada sua essencialidade à atividade econômica:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MAQUINÁRIO ÚTIL E NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE BEM. ART.

649, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ 1. Inicialmente, não se pode conhecer da insurgência contra a ofensa ao art. 620, CPC/1973, pois o referido dispositivo legal não foi analisado pela instância de origem.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 3. Quanto à impenhorabilidade dos bens listados pelo art. 649, V, do CPC/73, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 254 e 258-259, e-STJ): "Muito embora o dispositivo supracitado utilize a expressão 'profissão', a jurisprudência se orienta no sentido de que a impenhorabilidade dos bens listados pelo art. 649, V, do CPC/73 também se aplica às pessoas jurídicas, em se tratando de sociedades empresárias de pequeno porte ou microempresas. Entretanto, existe a necessidade de comprovação de que o bem, objeto da constrição, é essencial ao funcionamento da empresa. (...) No caso dos autos, constata-se que a empresa embargante é uma empresa de grande porte, há 40 (quarenta) anos no mercado nacional, que tem por objeto a fabricação e comercialização de calçados de segurança. Dessa forma, não se aplica, na espécie, o art. 649, V, do CPC/73. Ademais, cabia à Embargante o ônus de demonstrar o enquadramento da empresa e a impossibilidade do desenvolvimento das atividades da empresa sem o bem penhorado, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual deve subsistir a penhora efetivada".

4. Esclareça-se que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.114.767/SP, considerou ser aplicável a impenhorabilidade do art. 649, inciso V, do Código de Processo Civil às pessoas jurídicas, sociedades empresárias, quanto aos bens necessários ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social. No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.329.238/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27/11/2013; AgRg no REsp 1.381.709/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/09/2013.

5
. Todavia, nos termos da jurisprudência do STJ, as diversas leis que disciplinam o processo civil brasileiro deixam claro que a regra é a penhorabilidade dos bens, de modo que as exceções decorrem de previsão expressa em lei, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a configuração, no caso concreto, de alguma das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação
, como a do art. 649, V, do CPC/1973: "São absolutamente impenhoráveis (...) os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão".

6. Nesse caso, não há como alterar o entendimento do Tribunal de origem sem que se proceda a nova análise do conjunto probatório dos autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional do STJ, encontra óbice em sua Súmula 7, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame.

7. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.757.405/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 27/11/2018.) (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA DE MOTOCICLETA - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS - IMPENHORABILIDADE DE RECURSOS PÚBLICOS - INAPLICABILIDADE A BENS MÓVEIS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM - AUSÊNCIA DE PROVA - MANUTENÇÃO DA PENHORA
1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC restringe-se a recursos públicos destinados obrigatoriamente à educação, saúde e assistência social, não se estendendo, de forma automática, a bens móveis adquiridos por entidade sem fins lucrativos.
2.
Para que bens móveis sejam considerados impenhoráveis com base no art. 833, V, do CPC, é imprescindível a demonstração da essencialidade à atividade desenvolvida pela pessoa jurídica, ônus que compete à parte executada.

3. A existência de outros veículos à disposição da entidade afasta a alegação de imprescindibilidade do bem constrito. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.468654-9/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/03/2025, publicação da súmula em 02/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de título extrajudicial. Cédula de Crédito Bancário. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados e determinou a penhora de veículos. Inconformismo. Não acolhimento. Constrição de ativos financeiros em contas bancárias não se confunde com a penhora de faturamento, ainda que dirigida à Pessoa Jurídica. Ordem preferencial que recai sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em Instituição Financeira, nos termos do artigo 835, I, do CPC. Agravante que não comprova que o bloqueio dos numerários comprometerá efetivamente o desenvolvimento da atividade empresarial.
Penhora dos veículos da Empresa Executada. Possibilidade. Ausência de comprovação da essencialidade do bem ao desenvolvimento da atividade empresarial
. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP - Agravo de Instrumento 2116352-36.2025.8.26.0000; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/06/2025; Data de Registro: 04/06/2025)

Pois bem.

A impenhorabilidade de bens prevista

no art. 833, V, do CPC, pode ser reconhecida a favor de pessoa jurídica quando demonstrado que o bem é imprescindível à continuidade de sua atividade empresarial, ou seja, exige prova documental objetiva, que demonstre a vinculação concreta do bem à atividade profissional.

Da análise dos autos de origem, constata-se que o citado bem foi identificado em nome da Executada, ora Agravante, conforme consulta ao sistema RENAJUD realizada em 19/11/2024 (id. 175991615 – autos de origem).

Contudo, embora

a Agravante apresente narrativas detalhadas quanto à rotina do hospital e o uso constante do veículo para transporte de insumos médicos, documentos oficiais, e apoio logístico, as provas acostadas se restringem a fotografias, sem a devida complementação por meio de registros funcionais; relatórios operacionais; ordens de serviço; itinerários; notas de abastecimento; demonstrativos contábeis ou logísticos ou outro elemento objetivo de vinculação.

É certo que a mera alegação — ainda que coerente — não se sobrepõe à exigência legal de prova concreta, especialmente porque se trata de exceção processual de cunho objetivo e cognoscível de plano.

Assim, diante da insuficiência probatória e da ausência de comprovação concreta da essencialidade do bem, mantém-se a decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade, ressalvada a autorização para que a Agravante permaneça na posse do veículo Fiat Doblò Cargo 1.4, placa NPG-9736/MT, na condição de depositária fiel, até ulterior deliberação quanto à eventual alienação judicial, pois autorizado o regular prosseguimento da execução, inclusive, com a possível alienação do bem penhorado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Mater Clin Clínica Maternidade e Pronto SS Ltda., sem revogação da sua nomeação como depositária fiel do bem até a alienação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025